Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelos laudos de exame de corpo de delito da vítima, teste de etilômetro do acusado e depoimentos das testemunhas policiais.
2. Exclui-se a condenação à pena de multa pela prática do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor porquanto não há previsão legal desse tipo de pena para o crime.
2. Recurso parcialmente provido.